Tribunal: TJDFT
Processo: 0729102-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729102-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPOLIO DE FRANCISCO DE ASSIS NEVES MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO MARIANO DE LISBOA NETO AGRAVADO: ELIO MACHADO DE ARAUJO NETO, APARECIDA MARIA NEVES MACHADO, ESPOLIO DE LEONARDO NEVES MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: APARECIDA MARIA NEVES MACHADO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPOLIO DE FRANCISCO DE ASSIS NEVES MACHADO, parte autora, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de no 0743299-45.2022.8.07.0001, ajuizada em face de ELIO MACHADO DE ARAUJO NETO, APARECIDA MARIA NEVES MACHADO e ESPOLIO DE LEONARDO NEVES MACHADO, sobre ação declaratória de nulidade de alteração contratual, acolheu a impugnação e revogou o benefício da gratuidade de justiça concedido anteriormente. A decisão interlocutória revogou a gratuidade de justiça, pois entendeu que a capacidade de suportar as despesas do processo do inventariante não se confunde com a capacidade do espólio de suportar as despesas do processo. Na perspectiva do magistrado de origem, o fato de o espólio ter alcançado o patrimônio avaliado em mais de R$ 150.000,00 (ID 127628989), conduziria à conclusão necessária de que a parte autora tem capacidade econômica e financeira de suportar as módicas despesas processuais. É o relatório. Decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão de tutela provisória pleiteada pela parte agravante. A agravante pugna, em síntese, pelo deferimento da gratuidade de justiça. Sobre o tema, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifos nossos). Corroborando a previsão constitucional, o art. 99 do CPC dispõe ser presumível como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Assim, a declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta (juris et de jure), mas sim relativa (juris tantum). Pois bem. No caso em epígrafe, observo que a revogação do benefício da gratuidade da justiça não deveria ter ocorrido. Isso porque o parâmetro utilizado para a concessão da benesse pelo d. juízo a quo foi o patrimônio do espólio e não a renda do inventariante. No caso em tela, a integralidade dos bens do espólio corresponde ao valor de R$ 150.000,00. Contudo, cabe ao inventariante efetuar o recolhimento das custas judiciais, tendo em vista que o espólio não possui personalidade jurídica própria. De acordo com os documentos juntados, verifica-se que o inventariante ANTONIO MARIANO DE LISBOA NETO recebe o valor líquido de R$ 1.303,94 (ID 143165952 e 143165953). Nesse sentido, cito precedente da minha lavra: Órgão 5a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0740793-33.2021.8.07.0001 APELANTE(S) WAGNER PINTO DA ROCHA APELADO(S) SETILHA PEREIRA DOS SANTOS e ESPÓLIO DE MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS Relator Desembargador JOÃO LUIS FISCHER DIAS Acórdão No 1613653 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESPÓLIO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA SOBRE FRAÇÃO DE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apelação versa sobre a aplicabilidade da teoria da perda de uma chance e consequente cabimento de indenização por danos materiais e morais relativos à prestação de serviços advocatícios pelo apelado. 2. Quanto à impugnação da gratuidade de justiça deferida aos embargantes/apelados, ressalta-se que cabe à inventariante efetuar o recolhimento das custas judiciais, tendo em vista que o espólio não possui personalidade jurídica própria, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal de 1988, e art. 98 do CPC. O deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, quando comprovada a situação de hipossuficiência econômica da inventariante, não pode ser revogado, motivo pelo qual mantenho o benefício deferido. 3. Não há elementos de convicção nos autos para comprovar a possibilidade da penhora na área adjacente e desembaraçada, pois, observa-se que os embargantes/apelados juntaram aos autos documentação que comprova a posse sobre mencionada fração no imóvel desde 2006. 4. A pretensão autoral de desconstituição da penhora que pende sobre os direitos possessórios da casa 14, do conjunto H, do Condomínio Residencial Park do Gama, garante a posse da parte embargante sobre mencionada fração. 5. Apelação conhecida e não provida. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOÃO LUIS FISCHER DIAS - Relator, ANA CANTARINO - 1o Vogal e MARIA IVATÔNIA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. REJEITAR A PRELIMINAR. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Com isso, entendo que restou aparentemente comprovada a situação de hipossuficiência econômica do inventariante. O deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, quando comprovada a situação de hipossuficiência econômica do inventariante, não pode ser revogado, motivo pelo qual restabeleço o benefício revogado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para conceder a benefício da gratuidade de justiça ao inventariante. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de agosto de 2023